Tribunal: STF
Processo: RHC 204058
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mario Amaro da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (HC 589.150 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik).



    Pretende, em síntese, o trancamento da ação penal, em decorrência de suposta inépcia da denúncia e da atipicidade das condutas a ele imputadas.



    É o relatório.



    2. Entendo assistir razão à parte recorrente.



    No julgamento do RHC 201.108 AgR, de minha relatoria, interposto pelo corréu João Marcos Faria da Motta, a Segunda Turma do Supremo restabeleceu a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Palmas que rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.



    Na ocasião, o ministro Gilmar Mendes, redator para o acórdão, observou, no voto vencedor, a atipicidade da conduta narrada pelo Ministério Público e a falta de justa causa para a acusação. Confira-se:



    Conforme reconhecido pelo magistrado de primeiro grau, diante da ausência de elementares do tipo penal, não há que se falar em ocorrência de crime, a caracterizar ausência de justa causa para a ação penal. 



    Parece-me que eventual questionamento acerca de irregularidades no registro da escritura pública devem ser resolvidas na esfera cível, e não mediante a imputação de delito de estelionato, sobretudo quando não há demonstração segura da presença de todas elementares do tipo previsto no art. 171 do Código Penal. 



    Por fim, registro que a imputação do delito de organização criminosa pressupõe a associação de 4 ou mais pessoas para a prática de infrações penais. Não formada a mínima convicção acerca da suposta prática do delito de estelionato, resta prejudicada também a configuração do crime previsto no art. 1º da Lei 12.850/2013. 



    As situações fáticas e processuais apresentadas pelo recorrente são idênticas àquelas relativas ao corréu João Marcos Faria da Motta, notadamente quanto à ausência de tipicidade da conduta narrada na denúncia e ao restabelecimento da decisão que deixou de receber a denúncia, inclusive, em favor do ora recorrente, o que atrai a aplicação da regra prescrita pelo art. 580 do Código de Processo Penal.



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes julgados: HC 203.845 Extn, ministro Edson Fachin; HC 206.240 Extn, ministro Gilmar Mendes; HC 205.544 Extn, ministra Rosa Weber.



    Portanto, ainda que com a ressalva da minha posição que restou vencida, como a questão foi discutida em recente decisão pela Segunda Turma desta Corte nos autos do RHC 201.108 AgR, não vejo motivo para adoção de entendimento diverso, sob pena de violar o princípio da colegialidade e instaurar um clima de instabilidade aos jurisdicionados, de todo indesejável e violador da segurança jurídica que se espera do Supremo.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso ordinário, para aplicar o entendimento adotado pela Segunda Turma no julgamento do RHC 201.108 AgR, em ordem a restabelecer a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Palmas que rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente